Tribunal: TJDFT
Processo: 0744877-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744877-75.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A exequente agrava (id 65369627) da decisão da 24a Vara Cível de Brasília (Proc. 0034336-41.2012.8.07.0001 - id 210096551) que indeferiu pedido de pesquisa à Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, bem como à Declaração de Imposto Territorial Rural – DITR, via INFOJUD, por considerar que essas declarações apenas fiscalizam negócios imobiliários e que tais informações já devem constar nas declarações de imposto de renda. Alega, em síntese, que já exauriu as diligências que estavam ao seu alcance e que a pesquisa à DOI e à DITR é necessária para a efetividade da execução, em atenção aos princípios da razoabilidade da duração do processo, da efetividade e da celeridade, em especial porque tal consulta só pode ser feita mediante intervenção do Judiciário. Argumenta que a execução ocorre conforme o interesse do credor, admitindo-se a adoção de meios executivos atípicos. Pede a antecipação da tutela recursal. 2. Não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator